Tribunal: TJMT
Processo: 1005838-63.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005838-63.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS DA COSTA PAIVA - CPF: 083.110.121-05 (APELADO), CLAUDINEI GERMANO DE OLIVEIRA - CPF: 070.441.981-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. IRRETRATABILIDADE APÓS A DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência da vítima em audiência não configura renúncia tácita ao direito de representação sem manifestação expressa de desinteresse.

2.

A representação torna-se irretratável após o oferecimento da denúncia, vedando-se retratação implícita.

3.

A extinção da punibilidade por renúncia exige declaração inequívoca da vítima, não podendo ser presumida de conduta omissiva.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, interpõe apelação (Id 349567440), no qual pugna pela reforma da sentença, para afastar o reconhecimento de renúncia tácita, com o consequente recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal, mediante retomada da instrução processual.

MATHEUS DA COSTA PAIVA, em contrarrazões (Id 349567442), requer a manutenção da sentença.

Parecer do
Parquet
pelo provimento do recurso (Id 355866370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026